Tribunal: STF
Processo: HC 65701
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO A SETE MESES DE DETENÇÃO. CÓDIGO PENAL,
ART. 129. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. CÓDIGO PENAL, ART. 109, VI.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, COM O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, E, DEPOIS,
EM VIRTUDE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (CÓDIGO PENAL, ART. 117, I E
IV). HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE PERIODO CONTINUO DE DOIS ANOS DO
LAPSO PRESCRICIONAL, ATÉ A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
NA APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA: QUANTO AO PONTO EM QUE
O PACIENTE, POR OUTRA SENTENÇA, FOI CONDENADO A SETE ANOS DE
RECLUSÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 312, PARAGRAFO 1.). INTERPOS-SE
APELAÇÃO, NÃO CABENDO, ORIGINARIAMENTE, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONHECER DE HABEAS CORPUS, PARA QUE O RÉU PERMANECA EM LIBERDADE,
POR SE ATACAR, AI, DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COMPETINDO
PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO A CORTE ESTADUAL. HABEAS CORPUS
CONHECIDO, APENAS, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DENEGADO.